Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732380-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O A fim de evitar o aprofundamento da discussão neste instrumento acerca de questões além da pretensão recursal e a consequente inovação recursal, determino ao Juízo de origem o cumprimento da Decisão de penhora de 15% (quinze) por cento do salário líquido da parte agravada, após os descontos obrigatórios, inclusive com expedição de ofício ao órgão empregador e verificação do débito atualizado, considerando os dados fornecidos pelos credores ao ID 30072055. Aguarde-se, então, o prazo para Contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator